Tribunal: TJDFT
Processo: 0736467-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. GRAVES CONSEQUÊNCIAS AO RÉU. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa de Rafael Oliveira Gonçalves Silva contra acórdão que desproveu apelação criminal e manteve a condenação do réu por tentativa de roubo qualificado, com grave ameaça à pessoa. A Defesa alega vícios de contradição e omissão na fundamentação da dosimetria da pena: (i) por considerar o iter criminis próximo da consumação mesmo sem inversão da posse dos bens; e (ii) por não valorar, como atenuante, as lesões corporais graves sofridas pelo réu durante a prática criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição na fundamentação do acórdão quanto à fixação da fração de redução da pena pela tentativa, à luz da ausência de inversão da posse dos bens; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da proporcionalidade da pena diante das consequências físicas sofridas pelo réu, com possível violação aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou inovar fundamentos recursais.
4. Não há contradição na decisão embargada, pois a aplicação da fração mínima de redução da pena pela tentativa foi devidamente fundamentada no grau de execução do iter criminis, considerado avançado, mesmo sem inversão da posse dos bens, conforme orientação da Súmula 582 do STJ.
5. Inexiste omissão na análise da dosimetria da pena, tendo sido observados os critérios do art. 59 do Código Penal. A alegação de que a lesão sofrida pelo réu deveria mitigar a pena não encontra respaldo normativo e não foi objeto do recurso de apelação.
6. A invocação da tese de over punishment configura inovação recursal, sendo incabível nos aclaratórios. Os embargos não se prestam à introdução de fundamentos novos não discutidos anteriormente.
7. Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os dispositivos indicados pela Defesa, sem modificação do resultado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo legítima a adoção da fração mínima quando a execução se aproxima da consumação, ainda que não haja inversão da posse da res furtiva.
2. Não configura omissão a ausência de redução da pena com base em consequências pessoais do crime para o réu, salvo previsão legal específica.
3. É incabível inovação recursal em embargos de declaração, especialmente para sustentar tese não arguida na apelação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, parágrafo único; 59; CPP, arts. 619 e 383; CF/1988, art. 5o, XLVI; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 582.